Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DIGITAL REMOTA A CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DISTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RETIRADA DE EQUIPAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. INSUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de portaria digital remota. Na hipótese, o alegado distrato não foi comprovado. De outro lado, nos termos do contrato, as despesas com a retirada de equipamentos do local de instalação são atribuídas ao contratante despesas nesse sentido.
2. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando houver expressa ofensa à honra objetiva, com abalo à reputação, ao nome e a outros aspectos correlatos, hipótese essa que não restou configurada.
3. Na espécie, trata-se de sucumbência recíproca, cuja análise “deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente.” AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.), o que bem observado na distribuição de ônus sucumbenciais na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.